Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-07.2021.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003256-07.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 303.641.401-00 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (ASSISTENTE), TIAGO RODRIGUES ALVES - CPF: 028.133.211-84 (ASSISTENTE), MARRAYRA ABREU DE SOUSA PERES - CPF: 076.070.651-48 (VÍTIMA), K. V. L. B. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.303, § 2º, CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE. VETOR JUDICIAL NEUTRALIZADO. INTENTADA A MINORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DA OFENDIDA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO DELITO. PENA CORPÓREA READEQUADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTENTADA A SUBSTITUIÇÃO OU, SUBISIDIARIMENTE, A MINORAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA HIPOSSUFIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA CNH. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. PENA CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01.
A culpabilidade analisada na primeira fase da dosimetria da pena concerne ao grau de reprovabilidade da conduta do réu, que, para ser considerada grave, deve extrapolar àquelas inerentes ao tipo penal.
Causar lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e o desrespeito à sinalização constituem elementares do crime previsto no artigo 303, § 2º, do CTB.

02. A alegação de que o agente tentou evadir-se do local do crime parte de mera presunção da testemunha policial que chegou ao local do acidente após a colisão. Ausentes elementos concretos que atestem que a maior reprovabilidade da conduta do apelante, impõe-se a neutralização da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

03. O comportamento da vítima somente beneficia o réu na fixação da pena-base caso suas atitudes tenham contribuído de maneira relevante para a ocorrência do ilícito. Na espécie, inexistem indícios de que as atitudes das vítimas tenham influenciado a consumação do crime, de forma que referida circunstância judicial deve permanecer neutra.

04. A permanência da sanção em patamar superior a 02 (dois) anos e a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante obsta a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

05.
Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, entre elas, a prestação pecuniária, compete ao juízo da execução penal analisar a capacidade socioeconômica do apelante de adimplir ao montante imposto ou adequar a forma de cumprimento da sanção (Arestos do Tribunal de Justiça).

06.
A pena de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma prevista no artigo 303, § 2º, do CTB, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, de maneira que não
há que falar em ausência de motivação para a indecência de tal reprimenda.

07.
Recurso parcialmente provido, em parcial
consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel José Ferreira Filho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n.
1003256-07.2021.8.11.0004
, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis)

meses

de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no artigo 303, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro,
a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam,
prestação pecuniária no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em benefício das vítimas,
e comparecimento mensal em juízo,
pelo prazo da pena aplicada
(id.
216632471).

O apelante ainda foi condenado à

proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 293 da lei supracitada.

Nas
razões recursais
, a defesa contesta o cálculo dosimétrico, requerendo a neutralização do vetor judicial da culpabilidade, e que o comportamento das vítimas seja valorado em favor do apelante. Com a readequação da reprimenda, postula a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal (id.
216632488
).

Além disso, o recorrente também pugna pela substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, com o fornecimento de 5 (cinco) cestas básicas no valor unitário de R$ 200,00 ou, em caráter subsidiário, a minoração do valor arbitrado para o patamar de um salário mínimo.

Por fim, requer a nulidade do excerto da sentença que determinou a suspensão da CNH do apelante em razão da ausência de fundamentação, consoante demanda o artigo 93, IX, da Constituição da República.

Nas contrarrazões, o Ministério Público vindica o
parcial provimento do recurso
, tão somente para minorar o valor da prestação pecuniária (id.
216632493
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id.
212699166
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Incontroversa
s nos autos a materialidade e autoria do crime, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o apelante postula nas razões recursais: (
i)
a neutralização do vetor judicial da culpabilidade e a valoração positiva do comportamento das vítimas na primeira fase da dosimetria; (
ii
) a possibilidade de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena diante da pretensa redução da sanção final; (
iii
) a substituição da pena
pecuniária imposta por prestação de serviços à comunidade, com o fornecimento de 5 (cinco) cestas básicas, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) ou, em caráter subsidiário, a minoração do valor arbitrado para o patamar de um salário mínimo; e (
iv
) a nulidade do trecho do
decisium
que determinou a suspensão da CNH do apelante, por ausência de fundamentação.

Por ser pertinente à análise dos pleitos recursais, colaciono o excerto da sentença no qual o Juízo
a quo
fundamentou a reprimenda imposta ao recorrente:

“(...) Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, motivos e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

No vetor culpabilidade, constata-se que, conforme depoimentos das vítimas em

juízo e a própria confissão do acusado em sede policial, o réu além de estar embriagado ainda desrespeitou a sinalização (placa de “PARE”) e invadiu a pista preferencial causando o acidente.

Soma-se a isso o fato de que, conforme testemunho em juízo do PM Idenes, o acusado não teria parado o veículo após o acidente, percorrendo ainda cerca de 30 a 40 metros, momento em que o veículo parou por conta própria em razão do estrago ocasionado pela colisão.

Logo, esses vetores demonstram um maior grau de culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo sua pena de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 04 (quatro) meses.

Quanto às consequências, verifica-se que em sede de depoimento em juízo a vítima Karitha narrou que possui atualmente 17 anos de idade e na época do delito perdeu cerca de um mês de aulas, bem como apesar de concluir os tratamentos ficou com sequelas não conseguindo dobrar a perna e possui platina e oito parafusos na perna que deverá usar pelo resto da vida.

Por sua vez, a vítima Marrayra relatou que necessitou passar por diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive foi transferida para Goiânia/GO onde permaneceu 28 dias internada com embolia pulmonar e 03 dias na UTI. Sendo que após ter alta ainda precisou fazer uso de cadeira de rodas por 03 meses, bem como ainda sente dores.

Ainda no vetor consequências, verifica-se através do relato da vítima Marrayra, que a ofendida estava amamentando, sendo que na época seu filho estava com 06 meses de idade e em razão do acidente a criança ficou por aproximadamente um mês sem assistência da mãe a da avó materna, eis que a vítima permaneceu internada nesse período necessitando do acompanhamento de sua genitora e deixando o filho com terceiros.

Tais consequências autorizam o aumento da pena-base, razão pela qual ele sua pena em 1/3 (um terço) sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 08 (oito) meses. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes as agravantes.

Presente a atenuante da confissão qualificada, pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.
(id. 216632471).

Conforme exposto, a sentença de origem exasperou a pena-base imposta ao apelante, por entender negativos 02 (dois) vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade do agente e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade do apelante, a defesa aponta que o fato deste estar dirigindo embriagado constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, bem como sustenta que considerar o desrespeito à sinalização de trânsito para agravar a pena-base resulta em uma “
duplicidade de punição
” pelo mesmo fato, o que violaria o princípio da especialidade.

Além disso, também pontua que a alegação de que o recorrente não teria parado o veículo após cometer o crime baseia-se em cognição vaga, consistente no depoimento de um dos policiais que atendeu a ocorrência, o que se opõe diametralmente ao fato de o apelante ter sido preso em flagrante no local do crime.

Neste ponto, entendo que o apelo recursal merece provimento.

Primordialmente, cumpre registrar que a culpabilidade analisada na primeira fase da dosimetria da pena diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023).

Com o efeito, o crime pelo qual o recorrente foi condenado (art. 303, § 2º, CTB) possui como elementar a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, de maneira que tal circunstância não pode ser utilizada para considerar mais grave a culpabilidade do agente.

Do mesmo modo, o desrespeito à sinalização de trânsito também é ínsito ao delito de lesão corporal culposa, cometido na direção de veículo automotor, uma vez que configura a imprudência e a violação ao dever de cuidado objetivo que é intrínseco aos delitos culposos. Em sentido semelhante, colha-se:

“(...) O excesso de velocidade é circunstância inerente aos delitos de homicídio e lesões corporais culposos, cometidos na direção de veículo automotor, eis que caracteriza a imprudência e a violação do dever de cuidado objetivo, não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa;(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0004785-35.2008.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 03/07/2020)

Portanto, tal conjuntura não se mostra idônea para desabonar a referida circunstância judicial.

Além disso, constata-se que, de fato, a alegação de que o recorrente não parou o carro após o acidente ampara-se unicamente em mera presunção do Policial Militar que atendeu a ocorrência.

Isso porque, analisando atentamente a prova oral produzida em juízo, verifica-se que o agente de segurança, apesar de realmente ter afirmado que o apelante não parou para socorrer as vítimas, sequer presenciou o acidente. É o que se infere do excerto do depoimento do PM Idenes colacionado à sentença:

“(...)
Defesa
: No momento do atendimento, o senhor presenciou ou foi chamado?

Testemunha
: Não, a gente chegou depois né.

Defesa
: Ah, chegou depois. Mais ou menos, quanto tempo?

Testemunha
: Pela, assim, pela proporção de pessoas que estavam no local ali, foi rápido viu. Foi a questão ali, não foi nem cinco minutos não, porque foi juntando aglomerado de pessoas lá, tudo
.(...)”(id. 216632471 - Pág. 7).

De encontro à presunção do Policial, o recorrente, ao ser interrogado em sede extrajudicial, confessou que ingeriu bebida alcoólica e que não se atentou a placa “PARE”, invadindo a preferencial das vítimas, contudo, asseverou que não moveu o seu carro de lugar e que permaneceu no local da colisão até a chegada das autoridades (vide sentença -
id. 216632471 - Pág. 8).

Desse modo, conclui-se que inexiste prova segura de que o apelante tentou evadir-se do local do crime, de forma que o fundamento lançado pelo Magistrado de origem não possui lastro probatório que pudesse justificar a desvalorização da culpabilidade.

Diante de todo exposto, reputa-se viável a neutralização da culpabilidade do apelante na primeira fase da dosimetria ante a ausência de elementos aptos a atestar que este agiu com reprovabilidade que extrapole àquelas próprias do tipo penal em comento.

No que tange ao comportamento das vítimas, a defesa alega que a condutora da motocicleta admitiu em juízo que não possuía CNH, que estava pilotando pela primeira vez e que acelerou a motocicleta na passagem do cruzamento, cenário que autorizaria a atenuação da pena do apelante na primeira fase da dosimetria.

Ao revés do que sustenta o increpado, a vítima
Marrayra Abreu de Sousa Lopes
asseverou durante a audiência de instrução e julgamento que, a despeito de não possuir CNH, já possuía costume de pilotar, bem como afirmou que estava a cerca de 50 km/h quando o acidente ocorreu:

“(...)
Promotor
: Na Mato Grosso, certo. A Mato Grosso, há muito tempo, ela é preferencial em relação à Carajás.

Vítima
: Isso. Aí, eu tava descendo, tava uns 50 km por hora né. Aí, ele... Eu não vi ele entrando. Parou um carro branco antes dele, porque lá tem... é um espaço de dois carros né... Aí, ele veio do nada e, quando eu vi, já tava na metade da... Não teve como tirar.

Promotor:
Você bateu nele?

Vítima
: Eu bati não, ele bateu em mim.

(...)

Promotor
: Certo. Você tinha habilitação na época?

Vítima:
Não, eu não tinha habilitação.

Promotor:
Você tinha costume de conduzir motocicleta já?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Sem habilitação?

Vítima
: Conduzia sem habilitação. (...).
(id. 216632471 - Págs. 5-6)

Além disso, consoante consta na decisão singular, a ofendida trafegava em via preferencial e inexistia qualquer sinalização para que parasse o veículo no cruzamento onde a colisão aconteceu.

Logo, o simples fato de a condutora do veículo não possuir CNH não evidencia que sua ação contribuiu para a ocorrência do delito, de forma que deve permanecer neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima.

Dessa forma, neste ponto, rejeito o pedido recursal aventado.

Passo a redimensionar a pena do apelante.

Conforme exposto, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado aumentou a pena do apelante na proporção de 1/3 (um terço) em razão das consequências do crime e em 1/6 (um sexto) por considerar grave a sua culpabilidade, estabelecendo a pena-base em 03(três) anos de detenção.

Assim, ante a neutralização do vetor judicial da culpabilidade do agente, readéquo a pena inicial do recorrente para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Presente atenuante da confissão, utilizo a fração paradigma de 1/6 para minorar a pena na segunda fase da dosimetria, e fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e a torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista da permanência da reprimenda em patamar superior a 02 (dois) anos e da existência de vetor judicial desfavorável ao apelante, reputa-se inviável a concessão do benefício da suspensão da condicional da pena, em prestígio aos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Adiante, visualiza-se que o apelante também intenta a substituição da prestação pecuniária por prestação de serviço à comunidade e fornecimento de cestas básicas, ou, ao menos, a minoração do valor estabelecido para o montante de um salário-mínimo.

Com o objetivo de subsidiar o pedido, a defesa alega que o Magistrado
a quo
, ao fixar a pena restritiva de direitos, ignorou a situação financeira do recorrente. Nesse sentido, pontua a renda mensal do apelante não ultrapassa o valor de um salário-mínimo, o que demonstra sua situação financeira precária e a incapacidade de adimplir com a sanção imposta.

Inicialmente, quanto ao pleito de substituição da pena pecuniária por prestação de serviço à comunidade, entendo que tal decisão tornaria inócuo o caráter pedagógico da pena aplicada, tendo em vista às particularidades do caso concreto.

Da leitura dos autos, verifica-se que o apelante, após consumir 4 (quatro) doses de pinga, conforme confirmado por ele na etapa administrativa, invadiu a via em que as vítimas trafegavam em uma motocicleta e as atingiu, causando as lesões corporais gravíssimas descritas nos laudos periciais, bem como risco de vida (vide sentença).

Ademais, eventual incapacidade financeira do apelante em adimplir a prestação pecuniária deve ser analisada pelo juízo da execução penal, notadamente em razão da possibilidade de alteração de sua condição financeira até o momento do efetivo cumprimento da pena. Nesse sentido é a cognição desse Sodalício:

“
(...) Acaso o condenado entenda que realmente não é capaz de arcar com o ônus pecuniário imposto,
não lhe é defeso pleitear a convolação desta prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deverá endereçar ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, consoante a exegese do
art. 148 da Lei n.º 7.210/84
, mesmo porque pode haver alteração da situação econômica do sentenciado até o momento da execução. (...)”
(
Apelação Criminal n° 0011825-24.2015.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27/03/2024).

Dessa maneira, afasto o referido pleito.

No que se refere ao pedido subsidiário de minoração do valor estabelecido, impende destacar que a fixação do montante da prestação pecuniária deve levar em consideração a extensão dos danos decorrentes do ilícito, com o fito de reparar o dano causado pelo crime, bem como observar a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e reprovação do delito.

No caso dos autos, verifica-se que o Magistrado de origem, ao estabelecer o valor a ser pago, considerou os danos materiais, estéticos e psicológicos ocasionados às vítimas:

“ (...) A prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), fixo a título de dívida solidária, em favor das vítimas Karitha Victoria Luz Batista Peres e Marrayra Abreu de Sousa Lopes e, se estas abdicarem ou não forem localizadas, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proporcional aos danos material, estético e psicológico ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária são relacionados às consequências e tipo de dano. (...)”
(id. 216632471 - Pág. 11)

Além das lesões corporais gravíssimas, observa-se que as ofendidas experimentaram outras inúmeras consequências do crime. A vítima Marrayra esclareceu em juízo que a época do acidente sua filha possuía 6 (seis) meses e, em razão de sua internação, ela ficou desamparada e que esta nem mesmo a reconheceu após sair da UTI. Já a vítima Karitah assentou que perdeu cerca de 1 (um) mês de aulas enquanto se recuperava das lesões.

Não suficiente, ambas afirmaram ao Magistrado sentenciante que até hoje possuem sequelas decorrentes do incidente.

Portanto, reputo que o valor estabelecido na sentença é razoável e proporcional aos danos causados pelo crime, sendo inviável a minoração da cifra fixada.

Ademais, consoante já assentado, a hipossuficiência do apelante e sua incapacidade de honrar com o valor da prestação pecuniária é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Por último, a defesa pugna pela nulidade do trecho da sentença que determinou a suspensão da CNH do apelante pelo termo de 02 (dois) meses, sob o argumento que a decisão careceria de fundamentação necessária, visto que o Juiz somente fez menção ao artigo 293 do CTB e fixou prazo de suspensão.

No entanto, tal irresignação não prospera na medida em que a sanção de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor está previsto no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

Logo, o estabelecimento da referida reprimenda é consectária da própria condenação pelo ilícito previsto no artigo 303, § 2º, do CTB,
devendo, portanto, ser aplicada em conjunto com a pena privativa de liberdade,
conforme realizado nos autos, de forma que não há que se falar em exclusão desta punição por ausência de fundamentação.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Manoel José Ferreira Filho
, tão somente para neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria. Por conseguinte, readéquo a sanção corpórea do recorrente para o patamar
02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024